Tribunal: TJDFT
Processo: 0716696-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 792, DO CPC. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO STJ. ALIENAÇÃO OU CESSÃO DE DIREITOS OU BENS DURANTE A EXECUÇÃO. PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE OU EVENTUAL INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A teor do art. 792, do Código de Processo Civil, na maior parte dos casos, a alienação ou a oneração de bens configuraria fraude a execução em casos de averbação da situação processual no respectivo registro público, o que daria publicidade à atual situação daquele. Porém, há casos em que seria possível a caracterização da fraude mesmo que ausente a averbação no registro público, como no caso dos autos.
2. O enunciado de súmula n. 375 da Corte Superior de Justiça aduz que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Ressalta-se que, no caso, restou comprovada a alienação ou a cessão de direitos sobre bens de devedor durante o processo de execução. Logo, para que se comprove a presença da má-fé do terceiro adquirente, bem como eventual insolvência do devedor diante do negócio jurídico entabulado, merece reforma a decisão que indeferiu a intimação do terceiro adquirente.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.